Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRAS DE REFORMA DA FACHADA E REVITALIZAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ASPECTO ARQUITETÔNICO DO PRÉDIO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO. DECISÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. MAIORIA SIMPLES. POSSIBILIDADE. OBRAS NECESSÁRIAS. SOBERANIA DAS DECISÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter.
2. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base em toda a argumentação lançada, decidir a demanda dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita.
3. Nos moldes dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, se a sentença é parcialmente extra petita, deve ser decotada na parte que transborda o pedido.
4. No caso concreto, a prova pericial apontou que “a modificação do aspecto original de um edifício se caracteriza pela alteração ou perda total da identidade do edifício [e que] a mudança de cor, modelo de janelas e/ou instalação de condensadores não descaracterizam o aspecto arquitetônico original, pois a identidade do edifício está sendo mantida”.
5. A teor dos artigos 1.351 a 1.353 do Código Civil, as deliberações assembleares, em regra, serão tomadas por maioria absoluta em primeira convocação e maioria simples em segunda convocação, só se exigindo o quórum qualificado de dois terços dos condôminos quando se tratar de alteração da própria convenção, mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária ou outro tema previsto na convenção condominial.
6. Não há necessidade de quórum qualificado para aprovar obra de revitalização da fachada e parte elétrica de edifício, sem alteração do aspecto arquitetônico, se assim não estabelece a convenção do condomínio.
7. Apenas as obras voluptuárias e úteis necessitam de quórum de aprovação de 2/3 e da maioria absoluta dos condôminos, nos termos do art. 1.341 do Código Civil.
8. Alcançada a maioria dos votos dos presentes na AGE realizada em segunda convocação, posteriormente ratificada por nova AGE, que obteve voto de mais de 2/3 dos condôminos, não há impeditivo à realização das obras necessárias à reforma e revitalização da fachada e elétrica do edifício.
9. Apelação conhecida e provida. Nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita acolhida. Unânime.